Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706832-91.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BLUE3 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS S/S LTDA. EMBARGADO: RICARDO RODRIGUES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025 11:59:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador